Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE AERONAVES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra
a
sentença
que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pel
a autora
, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 45.745,65, em razão do cancelamento de voo que
a
obrigou a fretar emergencialmente duas aeronaves para transportar seus colaboradores de Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT para participação em evento institucional programado para o mesmo dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave configura caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais
suportados pelo consumidor com o fretamento emergencial de aeronaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores.

Problemas técnicos em aeronaves, incluindo necessidade de manutenção não programada, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.

A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que efetivamente disponibilizou opções viáveis e adequadas que atendessem à urgência da situação do consumidor, cujos colaboradores precisavam chegar ao destino a tempo de participar do evento institucional programado para a noite do mesmo dia.

As telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar que as alternativas supostamente oferecidas eram efetivas e adequadas à necessidade urgente do autor.

O autor comprovou documentalmente os prejuízos materiais suportados com o fretamento emergencial das aeronaves, anexando aos autos o contrato de fretamento e as notas fiscais e comprovantes de pagamento, que demonstram o desembolso do valor pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 2. O transportador aéreo tem o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor
pelo fretamento de duas aeronaves
quando não demonstra ter oferecido alternativas adequadas e eficazes diante do cancelamento de
voo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais

ajuizada
por
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

que

julgou
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial
para

c
o
ndenar
a
companhia aérea ao pagamento no valor R$ 45.745,65 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescido pela Selic a partir da citação
, bem como
condenou
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
a
dvo
c
atícios
,
estes fixados em

20
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85
, §2o,
do CPC.

A

recorrente
alega
,
em síntese,
que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, configurando caso fortuito.

Sustenta que ofereceu alternativas de reacomodação ao autor, que optou por não
as aceitar
e que procedeu com o reembolso do valor pago pelo voo cancelado.

Alega que as telas sistêmicas apresentadas têm valor probatório e demonstram que a empresa adotou todas as medidas necessárias para minimizar os prejuízos dos passageiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
no Id.
326496949

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo e consequente dever de indenizar os danos materiais suportados pelo autor com o fretamento emergencial de aeronaves para seus colaboradores.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim,
para incidir a obrigação de indenizar é necessári
o
a
conduta, a

comprov
ação do dano e do nexo de causalidade
.

Da análise, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

No caso em análise, restou incontroverso o cancelamento do voo no 4535 da AZUL, com embarque previsto para o dia 06/12/2024, às 12h25, no trecho Alta Floresta/MT - Cuiabá/MT, tendo a própria companhia aérea admitido tal fato em sua contestação e recurso de apelação.

O argumento da apelante de que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave, não enseja caso fortuito e
não se enquadra em
excludente de sua responsabilidade
.

C
onforme entendimento consolidado na jurisprudência, problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco
da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores.

É c
erto que o
transportador
deve
fornecer a assistência material,
conforme o tempo de espera
, no caso,
em relação ao
trecho
originalmente contratado
, nos termos do
s dispositivos abaixo
da

Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Vejamos:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer

as alternativas de reacomodação
,
reembolso
e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27.
A assistência material
consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

(...)

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I -
em
voo próprio ou de
terceiro
para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II -
em
voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os
PNAEs
, nos termos da Resolução no 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.

Assim, considerando que a requerida
não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que efetivamente disponibilizou opções viáveis e adequadas que atendessem à urgência da situação do SEBRAE/MT, cujos colaboradores precisavam chegar a Cuiabá/MT a tempo de participar do evento institucional programado para a noite do mesmo dia.

As telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar que alternativas supostamente oferecidas eram adequadas à necessidade urgente do autor
, tampouco o reembolso do valor.

O autor, por sua vez, comprovou documentalmente os prejuízos materiais suportados com o fretamento emergencial das aeronaves, anexando aos autos o contrato de fretamento (Id. 187344649) e as notas fiscais e comprovantes de pagamento (Id. 187344666), que demonstram o desembolso do valor ora pleiteado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO DANO SUPORTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Análise

1. Recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que condenou a companhia ao pagamento de R$ 44.000,00 a título de danos materiais, em virtude de cancelamento de voo que obrigou o Apelado a fretar aeronaves para cumprir compromisso profissional.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia gira em torno da configuração de fortuito interno e a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço, além da proporcionalidade do valor indenizatório.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Ré demonstrar excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. A manutenção emergencial da aeronave, ainda que necessária, configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

5. Não houve comprovação pela Apelante de suporte efetivo ao consumidor, tampouco de tentativa de reacomodação adequada, conforme alegado em sua contestação.

6. O quantum indenizatório de R$ 44.000,00 corresponde ao valor comprovadamente despendido pelo Apelado com o fretamento das aeronaves, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. 2. O dever de indenizar permanece quando demonstrada a ausência de suporte adequado ao consumidor e comprovados os prejuízos materiais". (TJMT, Processo 1025050-02.2023.8.11.0041, Relator Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 04 de fevereiro de 2025)."

Portanto, de
rigor
a manutenção d
o ressarcimento
dos danos materiais

comprovadamente
suportados
pel
a
apelad
a, em decorrência do cancelamento do voo sem aviso prévio.

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar a verba sucumbencial pois já fixada no patamar máximo estabelecido no art. 85, §11
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025